Tribunal: TJMT
Processo: 1021990-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021990-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DILMA MARIA METELLO DA COSTA LIMA - CPF: 567.395.401-87 (RECORRIDO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), EDVON DE SOUSA LIMA - CPF: 234.327.641-20 (RECORRIDO), ALYCIA MARIANA ANJOS DA LUZ (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), MARIANA LUIZA BORGES GALEGO - CPF: 207.190.941-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1021990-15.2021.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ALYCIA MARIANA ANJOS DA LUZ e MARIANA LUIZA BORGES GALEGO

Recorrido(s):

DILMA MARIA METELLO DA COSTA LIMA e EDVON DE SOUSA LIMA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta:
28

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
COLISÃO ENTRE O CARRO CONDUZIDO POR UMA DAS DEMANDADAS E O AUTOMÓVEL DOS AUTORES - VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO POR PARTE DA ré - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CONFIGURADA – DEVER DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
INDÍCE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ALTERADO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

As demandadas, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$
16.406,99 (dezesseis mil e quatrocentos e seis reais e noventa e nove centavos)
, todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais
, em razão de acidente de trânsito ocorrido na data de 06/04/2021, em cuja ocasião o veículo conduzido pela requerida Alycia Mariana abalroou o automóvel dos autores, conduzido pela demandante Dilma Maria.

2.

A recorrida Dilma Maria, condutora do veículo Ford Ka, afirma que na data de 06/04/2021, realizava manobra de ré para sair da vaga de estacionamento disponibilizada pelo Banco do Brasil, na Av. Comandante Costa, nesta capital, quando fora atingida pelo veículo Fiat Bravo, conduzido pela recorrente Alycia Mariana.

3.

Já as recorrentes, defendem que a recorrida não tomou as cautelas e cuidados necessários ao realizar a manobra, em desobediência ao disposto nos arts. 28, 29, II, e 34, todos do Código de Trânsito Brasileiro, o que ocasionou o acidente automobilístico em questão.

4.

Assim, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que não ficou demonstrado nos autos que as recorrentes deram causa ao abalroamento em questão, reconhecendo-se, portanto, a culpa exclusiva dos recorridos. Alternativamente, requerem o reconhecimento de culpa concorrente dos sujeitos envolvidos no acidente automobilístico, afastando a condenação lhes imposta pelo juízo
a quo
.

5.

Após análise das provas e depoimentos pessoais de ambas as condutoras dos veículos envolvidos no acidente de trânsito, colhidos em audiência, entendo que a sentença hostilizada não comporta reforma.

6.

Isso porque, conforme confirmado pela recorrente e então condutora do veículo Fiat Bravo quando da realização da audiência de instrução e julgamento, esta não visualizou o automóvel da recorrida, que já se encontrava inteiramente na pista de rolamento, vindo a colidir na parte traseira esquerda do veículo dos recorridos.

7.

Assim, diversamente do defendido pelas recorrentes, infere-se que a recorrida ao iniciar a manobra de marcha ré para a saída do estacionamento verificou com a cautela a inexistência de outros veículos próximos tendo afirmado, inclusive, que visualizou o automóvel da recorrente a distância que lhe permitia realizar a manobra com segurança.

8.

Importante destacar que, diferentemente das hipóteses em que a jurisprudência reconhece a presunção de culpa pelo acidente daquele que empreende marcha ré para saída de estacionamento, a colisão ocorreu quando o veículo conduzido pela recorrida já se encontrava inteiramente na pista, de modo que a recorrente, ao visualizá-lo, deveria manter distância segura e necessária que a manobra fosse finalizada.

9.

O contexto narrado, portanto, corrobora as alegações autorais de que o automóvel Ford Ka fora atingido pelo veículo conduzido por uma das recorrentes.

10.

Diante dos elementos constantes nos autos, entendo que
as recorrentes não lograram êxito em comprovar que o acidente automobilístico em discussão ocorreu por culpa exclusiva ou concorrente dos recorridos (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiram, eis que apresentaram alegações sem qualquer prova concreta.

11.

Já em relação aos danos materiais, esta e. Turma Recursal possui firme entendimento de que cabe ao lesado comprovar com exatidão os danos suportados para que, então, possa ser restituído.

12.

Na hipótese destes autos, observa-se que os recorridos comprovam que, após diversas tentativas de resolução administrativa da celeuma, e diante da inércia das recorrentes, realizaram o pagamento da quantia
atinente ao conserto do carro, de acordo com a documentação acostada nos ids. 144055748 e 144055761.

13.

Por fim, altero, de ofício, o índice de correção monetária da condenação por danos materiais imposta, consignando que o valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, mantido o marco inicial de incidência.

14.

Sentença alterada de ofício apenas no tocante ao índice de correção monetária aplicado, mantidos os demais termos em sua integralidade.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022